Tribunal: STF
Processo: Rcl 39644
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Sindicato dos Gestores Governamentais de Goiás contra despacho proferido pela Procuradora-Geral do Estado, nos autos do Processo administrativo 201800001003123, na qual se alega violação da decisão proferida na ADI 5.215/GO, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    O reclamante narra que 
    “[a] Procuradora-Geral do Estado de Goiás, Dra. Juliana Pereira Diniz Prudente, no Processo Administrativo nº 201800001003123 exarou despacho/decisão alegando que o julgamento de procedência da ADI 5215/GO, que reafirmou o ‘princípio da unicidade orgânica’ da representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados membros da Federação, permite a ela, autoridade administrativa, revogar tacitamente as atribuições e vinculações legais (Leis estaduais nº 13.902/2001 - art. 9º, VI - e nº 16.921/2010 - Art. 3º, II1 -) dos ocupantes dos cargos de Gestores Jurídicos.
    […]
    E, a partir do proferimento do despacho, os Gestores Jurídicos que formalmente integram os quadros da Secretaria de Estado da Administração (art. 1º, I-A, ‘b’, da Lei estadual nº 16.921/20102), passaram a ser lotados nas diversas Procuradorias Setoriais, ficando tais servidores subordinados do ponto de vista administrativo, técnico, funcionar e disciplinar ao respectivo Procurador (do Estado)-Chefe” (págs. 5-6 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que “o ato administrativo proferido pela Procuradora-Geral do Estado de Goiás, Despacho nº 214/2020, viola a solução prática contida no decisório – e, não nos fundamentos – da ADI 5215/GO” (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que não é o caso de deferimento da medida cautelar pretendida.
    Nos termos do art. 989 do Código de Processo Civil: 
    ‘Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
    I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
    II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
    III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação” (grifei).
    Em um juízo sumário, típico da medida em análise, verifico que não se pode afirmar de imediato a existência de violação da decisão proferida na ADI 5.215/GO, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o que afasta, em tese, a plausibilidade jurídica do direito alegado, requisito necessário à concessão da medida cautelar. 
    Além disso, não vislumbro situação de perigo de dano irreversível a justificar a suspensão do ato reclamado. 
    Isso posto, indefiro a liminar.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).
    Após, ouça-se o Procurador-Geral da República. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator